Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Interposição de dois recursos pela mesma parte. Afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Prole numerosa. Princípio da paternidade responsável. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Desprovimento.
I. Preliminar
1. Em conformidade com o princípio da unicidade recursal, a interposição, pela mesma parte, de dois recursos impugnando a mesma decisão impõe a inadmissibilidade do último em virtude da preclusão consumativa.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a prestar alimentos à autora no valor de 25% dos seus rendimentos brutos advindos do emprego formal.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença.
IV. Razões de decidir
4. Com base no princípio dapaternidaderesponsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a existência de outros filhos, por si só, não é justificativa suficiente para a redução do valor da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade pelo aumento voluntário de sua prole, com o sustento de todos os filhos.
5 O alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado, cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade, especialmente porque constatada outra fonte de renda, além do vínculo empregatício.
V. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.